Tribunal: TJDFT
Processo: 0734752-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MÁRIO FERREIRA PONTEIRO, em face à decisão do Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, no bojo da ação de execução de Termo de confissão de dívida ajuizada em desfavor de WESLEY VIANA GONCALVES, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia – GO. Na origem, o autor foi intimado a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, bem como emendar à inicial, afim de comprovar que o réu recebeu as mercadorias ou, caso não houvesse a devida comprovação, postular a convolação do feito em ação de conhecimento (ID 41386708). O autor apresentou emenda à inicial sem apresentar comprovante de entrega das mercadorias e sem pugnar pela convolação do feito em ação de conhecimento (ID 41387261). Intimado novamente a emendar a peça vestibular (ID 41387269), pugnou pela conversão da execução em ação de cobrança (ID 41387272). Sobreveio decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de compra e venda e, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia - GO (ID 41387273). Contra esse decisum o autor interpôs a presente apelação, quando requereu a reforma “da decisão recorrida para determinar o processamento da demanda perante o foro eleito pelas partes no contrato” (ID 41387277). Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Sem contrarrazões (ID 41387285). O apelante manifestou-se sobre a admissibilidade recursal (ID 41986927). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de conhecimento do recurso. Nos termos do art. 203, § 1o do Código de Processo Civil, sentença é o pronunciamento do juiz que põe fim à fase cognitiva do processo, com ou sem resolução do mérito, ou extingue a execução: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Nesse passo, é necessário que a manifestação judicial recaia sobre uma das matérias elencadas nos artigos 485 ou 487, do CPC, além de extinguir a fase cognitiva ou a execução, caso contrário o pronunciamento será definido como decisão interlocutória. No caso, o pronunciamento recorrido não pôs fim ao procedimento, ao passo em que apenas declinou “da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia - GO.” (ID 41387274 – pág. 4). Por sua vez, consoante disposto no art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, “da sentença cabe apelação”, sendo este o recurso adequado para se deduzir pretensão de reapreciação da questão pelo Tribunal. Desta forma, a hipótese dos autos não se amolda ao previsto no artigo supracitado, uma vez que não houve a extinção do feito, mas determinado o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia - GO. Por outro lado, de acordo com o Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são enumeradas em rol taxativo no art. 1.015, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. De igual modo, firmou-se o entendimento que contra a decisão que decidir sobre competência do juízo caberá agravo de instrumento. Em face de expressa disposição no diploma processual civil, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro e inescusável. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.679.909/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. 3. O pronuniamento do juiz que analisou a impugnação à arrematação tem natureza de decisão interlocutória e assim foi denominado, desafiando modalidade de recurso diversa da apelação, pois sequer pôs fim ao processo. 4. Constitui erro grosseiro impugnar decisão interlocutória por meio de apelação, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1348466, 00620885620108070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. JUSTIÇA DO TRABALHO. CAUSA DE PEDIR. RELAÇÃO DE TRABALHO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA NA JUSTIÇA TRABALHISTA. DOCUMENTOS QUE DENOTAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. DECISÃO MANTIDA. 1. Mitiga-se a taxatividade da regra processual para se admitir o Agravo de Instrumento contra decisão que declina da competência, dada a urgência da matéria e a inutilidade de discussão somente em sede de apelação, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A competência em razão da matéria define-se pela natureza jurídica da controvérsia, delimitada pelo pedido e pela causa de pedir. Tem-se, no caso, que a causa de pedir diz respeito a suposto inadimplemento de obrigação resultante de relação de trabalho, porquanto concernente ao descumprimento das atribuições dadas ao trabalhador contratado. 3. Reconhece-se que, além de não existir contrato assinado pelas partes para a prestação de serviços de natureza civil, há nítida controvérsia a respeito da existência de relação de trabalho e documentos que denotam a suposta existência de tal relação. 4. A presença de discussão referente a eventual relação de emprego havida entre as partes atrai a competência da Justiça Trabalhista, a qual deverá decidir se o contrato entabulado é ou não de trabalho, conforme entendimento jurisprudencial 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1319229, 07375208320208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Publique-se e intime-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao juízo de origem para que cumpram seu entendimento. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator